Tribunal: STF
Processo: RHC 60985
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- CO-AUTORIA. HOMICIDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
Não e admissível reconhecer, em "habeas corpus", que, tendo o Tribunal do Júri julgado que o co-réu praticou o crime de homicídio sob o domínio de violenta emoção, logo depois de injusta provocação da vítima, a outra co-ré não necessite submeter-se a julgamento em sessão subsequente do mesmo Tribunal, porque, em face daquele veredicto, fica excluída a participação que o libelo lhe imputa no crime. Recurso desprovido.